Tribunal: TJDFT
Processo: 0718971-28.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718971-28.2021.8.07.0020 RECORRENTE: RICARDO PIRES RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Violência doméstica. Lesão corporal contra mulher por razões da condição do sexo feminino. Desclassificação. Medidas protetivas. 1 – As declarações da vítima e a confissão do réu, somadas ao laudo de exame de corpo de delito que atestou as lesões descritas por ela, são suficientes para condenação pelo crime de lesão corporal contra mulher por razões da condição do sexo feminino. 2 – Não se desclassifica o crime de lesão corporal contra mulher (§ 13) para o de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar (§ 9o) se a agressão foi contra mulher com menosprezo à essa condição. 3 – O prazo das medidas protetivas não depende da ação penal, devendo ser mantidas caso persista risco à integridade física ou psíquica da vítima, sobretudo se essa relata ter sofrido violência física em ocasiões anteriores. 4 – Apelação não provida. O recorrente aponta violação ao artigo 129, §13, do Código Penal, sustentando ser devida a desclassificação para o tipo penal previsto no §9o do artigo 129 do Código Penal, ao argumento de que a condição feminina da vítima em nada teria contribuído para a conduta delitiva, que teria sido motivada por questões financeiras. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 129, §13, do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Não é o caso de se desclassificar a conduta para a do § 9o do art. 129 do CP. Esse parágrafo tipifica a lesão corporal cometida no âmbito doméstico, nas relações familiares e de convivência. Ocorre que a situação dos autos, embora também tenha sido cometida no âmbito doméstico e familiar, indicando violência doméstica, é mais específica, porque cometida contra mulher com menosprezo à essa condição (art. 129, § 13 c/c art. 121, § 2o-A, ambos do CP). Saliente-se que a figura típica do § 9o protege a vítima de ambos os sexos que sofra lesão corporal no ambiente doméstico ou familiar. Já o § 13 é reservado à mulher que sofre lesão corporal no ambiente doméstico e familiar ou em razão de discriminação ou preconceito quanto ao sexo feminino. Assim, ao contrário do alegado pela defesa, o assunto que gerou a discussão - questões financeiras - e atos de violência não tem relevância jurídica e não tem o condão de afastar a tipicidade do crime do art. 129, § 13°, do CP, se cometido contra mulher com menosprezo à sua condição, ainda que em situação de violência doméstica (ID 53537108 - Pág. 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024